Tribunal: TJPA
Processo: 0007608-53.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007608-53.2017.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ROSELMA COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA DE 100H PARA 75H MENSAIS. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou nula a redução da carga horária da servidora de 100h para 75h mensais, determinou o restabelecimento da jornada de 100h, o pagamento da remuneração correspondente e a diferença relativa ao mês de agosto/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a redução da carga horária de servidora ocupante de dois cargos efetivos de professora, com diminuição remuneratória, poderia ser realizada de forma unilateral pela Administração;

(ii) estabelecer se a medida estaria condicionada à instauração de procedimento administrativo prévio que assegurasse contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A acumulação de dois cargos de professor é constitucionalmente permitida desde que haja compatibilidade de horários, devendo os limites de jornada previstos em lei municipal incidir sobre cada vínculo individualmente, e não sobre o somatório das cargas horárias.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa piso salarial nacional, não cria limite absoluto de jornada para casos de acumulação lícita, restringindo-se a estabelecer parâmetro remuneratório mínimo.

5. A Administração não comprovou excesso de jornada ou extrapolação do limite de gastos da LRF, tampouco motivou o ato de redução, inexistindo respaldo fático ou jurídico para a medida.

6. O art. 23, §2º, da LC nº 101/2000, que permitia a redução unilateral da jornada com redução salarial, foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 2238.

7. O STF consolidou entendimento de que atos administrativos que repercutem na esfera individual do servidor, inclusive com efeitos financeiros, exigem prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

8. A alteração legal de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória (STF, Tema 514), impondo-se a preservação do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

9. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a redução unilateral de carga horária de professor, sem motivação e sem processo administrativo, é nula, devendo ser restabelecida a jornada anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

A redução unilateral da carga horária de professor efetivo, com impacto remuneratório, exige prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2.
A limitação de jornada prevista em lei municipal incide sobre cada vínculo funcional individualmente, não podendo inviabilizar a acumulação constitucional de dois cargos de professor.

3.
Alterações legais de regime jurídico não podem resultar em decréscimo remuneratório do servidor público.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, XVI, “a”;

·

Lei Federal nº 11.738/2008;

·

Lei Municipal nº 11/1993, art. 49;

·

LC Municipal nº 187/2007, art. 63;

·

Lei Municipal nº 370/2011, art. 32;

·

Lei Municipal nº 638/2017, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, ADI nº 2238, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.06.2020;

·

STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 142 RG);

·

STF, Tema 514 da Repercussão Geral;

·

TJPA, Apelação Cível 0002808-41.2010.8.14.0008, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0800019-15.2020.8.14.0031, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/03/2023;

·

TJPA, Apelação Cível / Remessa Necessária 0002871-70.2018.8.14.0110, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/08/2020;

·

TJPA, Apelação Cível / Remessa Necessária 0002885-54.2018.8.14.0110, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral, declarando a nulidade da redução das horas/aulas de 100h para 75h, determinando o restabelecimento da carga horária de 100h (cem horas/aula) e a consequente remuneração e condenando a municipalidade a realizar o pagamento do valor da diferença referente a 25 (vinte e cinco) horas trabalhadas e não pagas no mês de agosto de 2017, no prazo de 30 dias.

Em suas razões (Id n. 16077263 – pág. 8 e sgs.) argui o apelante que a Lei Municipal nº 638/2017 (PCCR – educação), específica do magistério de Goianésia do Pará, preceitua que a jornada da docente é de no mínimo 30h e máximo de 40h semanais, sendo, portanto, garantido à apelada o mínimo legal, não decorrendo nenhuma ilegalidade. Assevera que não houve redução da hora-aula e, portanto, inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Discorre sobre limites de gastos com pessoal, lesão à ordem econômica municipal caso mantida a sentença, violação à separação dos poderes e a inexistência de direito adquirido à Regime Jurídico.

Por fim, defende a obrigatoriedade do reexame necessário da sentença, posto se tratar de sentença ilíquida e, ao fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 16077515 – pág. 3 e sgs.).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, conforme art. 178, do CPC e Recomendação nº 34/2016, do CNMP (Id n. 22536166).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, bem como, da remessa necessária, considerando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal (Súmula 490/STJ).

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade do ato administrativo municipal que reduziu a carga horária do apelante de 100 para 75 horas mensais, com correspondente decréscimo remuneratório, especialmente quanto à existência de motivação adequada e à necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, sustenta o apelante a irregularidade da jornada de trabalho exercida pela servidora, ao argumento de que o somatório das horas laboradas nos dois cargos que ocupa ultrapassa o limite máximo de 200 horas mensais, previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do magistério municipal, conforme o art. 32 da Lei nº 370/2011 (com redação dada pela Lei nº 638/2017), bem como o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008.

De pronto, observo que a alegação do apelante não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, pois, as fichas financeiras trazidas na exordial (Id n. 16077237 – pág. 5 e sgs.) e os contracheques apresentados pelo recorrente em contestação (Id n. 16077248 – pág. 5 e sgs.) não demonstram jornadas de 150h.a. e 75h.a. concomitantes, de forma a ultrapassar as 200 horas mensais.

A despeito disso, cumpre destacar que a servidora em questão ocupa dois cargos de professora, ambos de provimento efetivo e originados de concursos públicos distintos.

Trata-se, portanto, de dois vínculos funcionais autônomos com a Administração Pública, situação expressamente autorizada pelo art. 37, inciso XVI, alínea
'a'
, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários.

Nesse contexto, a limitação de jornada estabelecida pela legislação municipal deve ser interpretada como aplicável a cada um dos vínculos individualmente, e não ao somatório das cargas horárias.

O teto de 200 horas mensais visa regulamentar a jornada de trabalho referente a um único cargo de professor, estabelecendo os parâmetros para a devida contraprestação remuneratória.

Interpretação diversa, como a defendida pelo apelante, resultaria em esvaziar a própria norma constitucional que autoriza a acumulação. Com efeito, se a jornada máxima de um único cargo fosse imposta como teto absoluto para o servidor, a acumulação de dois cargos de professor com jornadas regulares se tornaria, na prática, inviável, contrariando o desígnio do constituinte originário e do reformador.

Ademais, a menção à Lei Federal nº 11.738/2008 não socorre a tese do apelante. O referido diploma legal estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério para uma jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Sua finalidade é fixar um padrão remuneratório mínimo em relação a uma jornada de trabalho padrão, não se prestando a criar um teto absoluto de horas para servidores que, amparados pela Constituição, acumulam licitamente mais de um cargo.

Dessa forma, a acumulação lícita de cargos públicos pressupõe a existência de vínculos jurídicos distintos, cada um sujeito às suas próprias normas de jornada e remuneração, tendo como único requisito a compatibilidade de horários – a qual, aliás, não foi objeto de questionamento nos autos.

Adentrando na questão da redução da carga horária propriamente dita, é necessário consignar a completa ausência, nestes autos, de provas reais, concretas e efetivas da alegada extrapolação do teto de gastos previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Da mesma forma registre-se, oportunamente, que o art. 23, §2º da LC nº 101/2000, que previa a redução temporária da jornada de trabalho com adequação de vencimentos por ato unilateral do poder público foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 2238, relator Min. Alexandre de Moraes, realizado em 24/06/2020.

No caso, restou incontroverso que a recorrida é servidora pública municipal, ocupante de 02 (dois) cargos de professora, mediante aprovação em concursos públicos realizados em 2006 e 2010, com carga horária mensal 100 horas aula, conforme comprovam os contracheques anexados à exordial (id n. 16077238 – pág. 2 a 16077241 – pág. 9).

A quando de seu ingresso no serviço público, inexistia regramento específico acerca da carga horária laboral dos docentes, sendo a mesma regulada pelo art. 49, da Lei Municipal nº 11/1993 (Estatuto dos Funcionários Municipais), que estabelecia:

Art. 49. A jornada de trabalho não poderá ser superior 40 nem inferior a 20 horas semanais, na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar.

Referida norma foi revogada pela Lei Complementar nº 187/2007 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Goianésia do Pará) que manteve a jornada semanal máxima em 40h (art. 63).

Com o advento da Lei Municipal nº 370/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará), passou-se a estabelecer jornada de trabalho específica do docente, conforme art. 32:

Art. 32 – A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalentemente, 200 horas mensais, assim distribuídas:

§1º - A jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho do professor em função docente na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e, no mínimo, 1/3 (um terço) de horas atividades.

Em momento ulterior, a citada lei foi alterada pela Lei Municipal nº 638/2017 (PCCR – educação). Vejamos:

Art. 24 - Altera-se o artigo 32 da Lei Municipal nº 370/2011, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 32 – A jornada de trabalho do docente nas unidades escolares é de no mínimo 30 (trinta) horas e no máximo 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalentemente, 150 horas e 200 horas mensais respectivamente, conforme carga horárias disponível, assim distribuídas: (...)"

Diante deste cenário, a autora/apelada teve sua carga horária reduzida de 100 para 75 horas mensais, informação incontroversa posto que não impugnada pelo apelante, o que acarretou também redução em seus vencimentos mensais, conforme se depreende da análise dos contracheques acostados à inicial, haja vista que em julho/2017, com 100 horas-aula, seu vencimento líquido era de R$ 1.699,18 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) e em agosto/2017 passou a ser de R$ 1.136,69 (um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos) correspondente a 75 horas-aula (Id n. 16077238 – pág. 1).

A administração Municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

Assim, embora o apelante argua que a redução ocorreu para dar cumprimento à lei n.º 638/2017, que teria alterado o disposto no art. 32 da Lei Municipal n.º 370/2011, o exercício da autotutela administrativa que ocasionou redução remuneratória está condicionado à observância do contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 594.296/MG (Tema 142 da Repercussão Geral), já definiu que qualquer ato da Administração Pública que repercuta sobre a esfera de interesses do servidor deve ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos o julgado:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/09/2011, Data de Publicação: 13/02/2012)

Ademais, em que pese não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, são excetuadas as hipóteses nas quais a alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, conforme ocorreu no presente caso (STF, Tema 514).

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal para restabelecimento de carga horária de 200h/mensais, reduzida unilateralmente pela administração para 100h/mensais, sem a devida motivação e sem observância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a redução da carga horária da servidora, com consequente redução remuneratória, poderia ocorrer sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem firmado o entendimento de que a redução da carga horária de servidor público municipal deve ser precedida de motivação formal e de procedimento administrativo adequado, sob pena de nulidade do ato.

4.

A ausência de contraditório e ampla defesa, bem como de justificativa idônea para a redução da jornada, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

5.

O restabelecimento da jornada anterior se impõe, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e a necessidade de observância dos direitos fundamentais do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Determinado o restabelecimento da carga horária de 200h/mensais da servidora apelante.

Tese de julgamento: 1. A redução da carga horária de servidor público municipal, com impacto remuneratório, exige a prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.

(TJPA, Apelação Cível 0002808-41.2010.8.14.0008, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA.

PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0800019-15.2020.8.14.0031, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/03/2023)

Vale mencionar, ainda, que a decisão
a quo
se encontra em total consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal em outros processos símiles envolvendo o mesmo ato administrativo ora tratado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA. 1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal. 2. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 3. Carga horária mínima prevista e, edital não pode ser modificado por lei superveniente e Instrução Normativa, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários. 4. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria. 5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.

(TJPA, Apelação Cível / Remessa Necessária 0002871-70.2018.8.14.0110, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/08/2020, Publicado em 25/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ; PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 594.296/MG. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível / Remessa Necessária 0002885-54.2018.8.14.0110, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/06/2020, Publicado em 09/07/2020)

Assim, a sentença ora em análise não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025